Tribunal: TJBA
Processo: 0003267-09.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003267-09.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Reinan Messias Oliveira de Matos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, MEG LIMA DA CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IRDR TEMA 01. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, objetivando o pagamento do auxílio-transporte previsto no Estatuto do Policial Militar (Lei nº 7.990/01, art. 92, V, "h"). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão do auxílio-transporte previsto no Estatuto do Policial Militar (Lei nº 7.990/01), não obstante a ausência de regulamentação específica; e (ii) definir os parâmetros para cálculo e pagamento do benefício, se reconhecido o direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O Secretário da Administração é a autoridade responsável pelo controle e pagamento dos servidores militares, e o Comandante Geral da Polícia Militar é a autoridade administrativa a que a impetrante está imediatamente subordinada. 4. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), fixou tese jurídica vinculante reconhecendo o direito ao auxílio-transporte aos policiais militares, no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se o Decreto Estadual nº 6.192/1997, por analogia. 5. Em conformidade com o art. 927, III do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à percepção do auxílio-transporte, calculado de acordo com o número de deslocamentos diários, dias de comparecimento ao serviço e valor da tarifa oficial. 6. Conforme Súmulas 269 e 271 do STF, apenas são devidas as parcelas a partir da data da impetração até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019, não sendo possível a fixação do valor em R$ 250,00, como pleiteado pela impetrante. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, "h"; CPC, art. 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Relatora: Desª. TELMA LAURA SILVA BRITTO, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020; STF, RE 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0003267-09.2016.8.05.0000, em que figura como Impetrante REINAN MESSIAS OLIVEIRA DE MATOS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema.